Tribunal: TJES
Processo: 5015410-43.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5015410-43.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: NILTON CARLOS DE AGUIAR LEAO

IMPETRADO: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE GUARAPARI

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: Direito Processual Penal. Habeas Corpus. Prisão preventiva. Tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006). Alegação de ausência de reavaliação periódica (art. 316, parágrafo único, CPP). Excesso de prazo para sentença. Desproporcionalidade da custódia cautelar. Inexistência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1.Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Nilton Carlos de Aguiar Leão, contra ato do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Guarapari/ES, nos autos da Ação Penal nº 0001470-04.2023.8.08.0021, na qual responde pela suposta prática do delito de tráfico ilícito de entorpecentes.

2.Os impetrantes sustentam a ilegalidade da prisão preventiva mantida desde 03/07/2023, sob os seguintes fundamentos: (i) ausência de reavaliação judicial periódica da custódia desde 04/03/2024, em violação ao art. 316, parágrafo único, do CPP; (ii) excesso de prazo na tramitação processual, com o feito concluso para sentença desde 24/02/2025, sem manifestação judicial por mais de 180 dias; e (iii) desproporcionalidade da prisão em razão da pequena quantidade de droga apreendida (66,4g de maconha) e das condições pessoais favoráveis do paciente.

II. Questão em discussão

3. As questões submetidas à apreciação consistem em:

(i) verificar se a falta de reavaliação judicial da prisão preventiva a cada 90 dias enseja nulidade ou ilegalidade da custódia cautelar;

(ii) apurar se há excesso de prazo na conclusão do processo, capaz de configurar constrangimento ilegal; e

(iii) analisar se a prisão preventiva mostra-se desproporcional diante das circunstâncias do caso concreto.

III. Razões de decidir

4. O prazo de 90 dias previsto no art. 316, parágrafo único, do CPP não é peremptório, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que eventual atraso na reavaliação não gera, por si só, a nulidade da prisão, desde que a decisão originária permaneça devidamente fundamentada e válida (precedente: AgRg no HC 863685/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 20/06/2024).

5. No caso, a decisão de 04/03/2024 examinou de forma motivada a necessidade da custódia, reafirmando os fundamentos anteriores com base na garantia da ordem pública, diante da existência de indícios consistentes da prática de tráfico de drogas em local conhecido pela comercialização ilícita, não havendo fato novo que justifique alteração do status prisional.

6. Quanto ao alegado excesso de prazo, observou-se que o feito apresenta complexidade, com a oitiva de múltiplas testemunhas e a existência de corréus, o que justifica certa dilação temporal. A aferição do excesso deve observar o princípio da razoabilidade, não sendo cabível análise meramente aritmética.

7. A alegação de desproporcionalidade da prisão não prospera, pois, embora o paciente seja primário e a quantidade de droga apreendida seja moderada, o contexto fático revela indícios de comércio habitual, com entorpecentes fracionados e prontos para venda, circunstância que reforça a necessidade da custódia para resguardar a ordem pública.

IV. Dispositivo e tese

8. Ordem denegada. Mantida a prisão preventiva por persistirem os fundamentos do art. 312 do CPP.

9. Tese: A ausência de reavaliação da prisão preventiva no prazo de 90 dias, prevista no art. 316, parágrafo único, do CPP, não implica automática revogação da custódia cautelar, quando a decisão anterior encontra-se suficientemente fundamentada e vigente, especialmente diante da inexistência de alteração fática relevante e da persistência dos motivos ensejadores da prisão.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 26/11/2025

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Trata-se de habeas corpus criminal, com pedido liminar, impetrado em favor de Nilton Carlos de Aguiar Leão, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Guarapari, nos autos da Ação Penal n.º 0001470-04.2023.8.08.0021, que tramita em seu desfavor pela suposta prática do delito descrito no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

O pedido de liminar foi indeferido.

As informações foram devidamente prestadas pela autoridade coatora.

O Procurador de Justiça Almiro Gonçalves da Rocha opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

*

O SR. ADVOGADO LUCAS FRANCISCO NETO:-

Senhores desembargadores.

Vou pular a parte dos cumprimentos, para ser mais breve do que costumo ser.

E hoje aqui eu vou falar uma coisa, um ponto. Geralmente eu trago três, a minha sustentação oral é inspirada nos sermões dos pastores batistas, que tem três pontos, que é o que eles entendem que o povo é capaz de fixar. Então eu trago três pontos nas minhas sustentações orais. Mas hoje eu vou trazer um ponto.

O paciente desse habeas corpus foi preso por tráfico de drogas. Na época da prisão, o laudo ainda não estava pronto. A nossa polícia ainda não faz o laudo imediatamente. O laudo foi juntado aos autos e, uma vez juntado, consta que a quantidade de drogas é 63,4 gramas de maconha, ou 66,4. Ele passou 26,4 da quantidade em que presume-se usuário. Foi num contexto de cumprimento de mandato de busca, mas essa quantidade é uma bucha de maconha um pouquinho maior. Desembargador Pedro, essa bucha de maconha, eu já sustentei esse processo aqui uma outra vez e juntei até uma foto, ela é do tamanho de uma bananada. Do tamanho de uma bananada. Tem uma foto nos autos.

Porém, O que me traz a essa tribuna hoje é o seguinte. São três réus. Um está solto, por decisão do STJ. Outros dois estão presos. O meu cliente, o paciente aqui, é um dos que está preso.

A audiência de instrução e julgamento deste processo aconteceu no dia 27 de junho de 2024. Em 24 de fevereiro de 2025, as alegações finais estavam juntadas, demorou, mas estavam juntadas e o processo foi concluso e até hoje não tem sentença. Ele aguarda preso.

A prisão aconteceu, pasmem vossas excelências, em 2023. Ou seja, esse processo já tramita há mais de dois anos e está concluso pra sentença há mais de nove meses. Primeira vara criminal de Guarapari., doutor.

Num voto que eu fiz a mesma reclamação recentemente, em um que a relatoria era do desembargador Eder, ele acrescentou que fosse julgado com urgência. Num outro, que acho que a relatoria era de vossa excelência, vossa excelência determinou que fosse enviado pra Corregedoria, porque eu fiz aqui afirmações firmes de que o processo, quando está próximo de fazer os 100 dias, vai com uma certidão, alguma coisa, e depois volta concluso. Mas não é o suficiente. A coisa não muda.

Recentemente, num processo de um único réu, que estava concluso há quase um ano para a sentença, quando apresentou as informações, o digno magistrado desta vara informou que em 20 dias iria proferir a sentença. Eu mesmo pedi o adiamento da sessão aqui e na outra Câmara para que completasse os 20 dias. E com 19 dias, a sentença saiu.

Bem, não estou aqui para apresentar a solução. Mas ao menos uma determinação pra que a sentença seja proferida em um prazo razoável, sob pena de provimento do pedido, talvez fizesse com que aquela máquina gire. Porque se o gabinete é uma máquina, aquela máquina está precisando de manutenção, desembargador Pedro. É isso.

Agradeço a vossa excelência e como sei que vossa excelência pede o retorno dos autos, peço que me ajude com uma solução. Os nossos constituintes, desembargador Pedro, eles desejam ser condenados, porque eles não aguentam mais ficar presos em prisão provisória. Três anos, quatro anos, dois anos presos em uma prisão provisória por um crime que no mais das vezes não lhes fará cumprir pena no regime fechado.

Talvez o Núcleo de Justiça 4.0 pudesse ajudar a primeira vara criminal de Guarapari. Esse reclame não é apenas meu, é da advocacia como um todo. Muito obrigado.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Pois não, doutor. Como sempre procedo, peço retorno dos autos e vou analisar especialmente essa questão relacionada à área da Corregedoria Geral.

*

mpf*

DATA DA SESSÃO: 10/12/2025

V O T O

(RETORNO DOS AUTOS)

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Eminentes pares, diante de sustentação oral realizada pela defesa do paciente, pedi retorno dos autos para melhor análise das teses aventadas.

Como relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Nilton Carlos de Aguiar Leão, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Guarapari, nos autos da Ação Penal n.º 0001470-04.2023.8.08.0021, que tramita em seu desfavor pela suposta prática do delito descrito no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

Sustentam os impetrantes, em síntese, que a custódia do paciente tornou-se ilegal em razão de três fundamentos principais: a) ausência de reavaliação periódica da prisão, nos moldes exigidos pelo art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, desde 04 de março de 2024; b) excesso de prazo para a prolação da sentença, tendo o processo sido concluso desde 24 de fevereiro de 2025, há mais de 180 dias; e c) desproporcionalidade da prisão preventiva diante das condições pessoais favoráveis do paciente, primário, sem antecedentes, e da pequena quantidade de droga apreendida — 66,4g de maconha.

Embora a argumentação da defesa esteja construída com base em fundamentos legais e princípios constitucionais relevantes, não vislumbro, no presente caso, a existência de constrangimento ilegal apto a justificar a concessão da ordem.

Em relação à suposta ausência de reavaliação periódica da prisão preventiva, cumpre observar que, embora o parágrafo único do artigo 316 do CPP preveja expressamente a necessidade de reexame da necessidade da prisão a cada 90 dias, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem conferido interpretação sistemática ao dispositivo, assentando que o prazo de 90 dias não tem natureza peremptória, de modo que eventual atraso não implica, automaticamente, nulidade da custódia.

No caso dos autos, a decisão proferida em 04 de março de 2024 analisou detidamente a situação processual e reafirmou os fundamentos das decisões anteriores que decretaram e mantiveram a custódia cautelar, com base na garantia da ordem pública.

Ademais, conforme informado pela autoridade coatora, as sucessivas manifestações do juízo processante demonstram a persistência e a contemporaneidade dos fundamentos da prisão, inclusive em decisão recente de 07 de outubro de 2025, afastando-se, assim, a alegação de inércia judicial quanto à reavaliação da necessidade da medida.

No tocante ao suposto excesso de prazo, embora se reconheça que o processo encontra-se concluso desde 24 de fevereiro de 2025, tal circunstância, por si só, não conduz à revogação da prisão, sobretudo diante da complexidade do feito.

Trata-se de ação penal que envolve múltiplos réus, associação criminosa, tráfico de drogas interestadual, posse de arma de uso restrito, documentos falsificados, e cooperação entre indivíduos oriundos de outras unidades da federação.

As diligências processuais, inclusive audiências, foram realizadas de forma concatenada e contínua, culminando com a instrução finalizada em 27 de junho de 2024.

Ainda, consta dos autos que houve a necessidade de análise de diversas mídias extraídas dos aparelhos celulares dos corréus e o exame de vínculos entre os acusados com organizações criminosas atuantes na Favela da Maré, no Rio de Janeiro, conforme bem destacado no parecer ministerial, subscrito pelo Dr. Almiro Gonçalves da Rocha.

Não se pode admitir que a mera soma aritmética de prazos seja suficiente para caracterizar constrangimento ilegal.

Conforme reiteradamente decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, o juízo sobre eventual excesso de prazo deve observar o princípio da razoabilidade, considerando as peculiaridades do caso concreto, a complexidade da causa, a pluralidade de réus e a atuação das partes.

E, no caso em exame, não se vislumbra desídia ou inércia imputável ao juízo processante que justifique o relaxamento da prisão.

No que concerne à alegada desproporcionalidade da custódia, é certo que o paciente é tecnicamente primário e que a quantidade de droga apreendida, isoladamente considerada, não é elevada.

No entanto, tal argumento se fragiliza diante do contexto fático revelado nos autos.

Conforme depoimento de um dos policiais militares responsáveis pela prisão, colhido em juízo na audiência realizada em 27 de junho de 2024,
"o local era conhecido ponto de venda de drogas. Ao avistarmos o acusado Nilton, este tentou se desfazer de uma sacola plástica, onde encontramos diversos invólucros de maconha prontos para comercialização. Já havíamos recebido denúncia anônima sobre tráfico ali praticado por ele."

Essa narrativa aponta, ainda que em sede preliminar, para a atuação reiterada do paciente na mercancia de entorpecentes.

Mais ainda: conforme consta do relatório de cumprimento de mandado de busca e apreensão, foram encontrados, na posse do paciente, uma pistola calibre .40 com a numeração suprimida, 57 munições de mesmo calibre, dois carregadores, dois celulares, oito CRLVs em nome de terceiros, e, ainda, a presença de dois indivíduos oriundos da Favela da Maré/RJ, um dos quais portava documentos falsos e era foragido da Justiça fluminense pelos crimes de roubo (art. 157 do CP) e associação criminosa (art. 288 do CP).

Tal conjunto probatório indica fortemente o envolvimento do paciente com organização criminosa, além de reforçar a gravidade concreta da conduta, que ultrapassa os limites da criminalidade de menor potencial ofensivo.

Assim, embora a defesa sustente que a medida se revela desproporcional, a análise do conjunto fático-probatório evidencia a presença de circunstâncias que justificam a manutenção da custódia com base na garantia da ordem pública, notadamente diante da periculosidade social da conduta, do armamento apreendido, da inserção do paciente em grupo estruturado de tráfico interestadual e da necessidade de assegurar a efetividade da instrução criminal e da futura aplicação da lei penal.

Ante o exposto, com amparo no parecer da Procuradoria-Geral de Justiça denego a ordem.

É como voto.

*

V O T O S

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:-

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de DENEGAR A ORDEM pleiteada.

*

A SRA. DESEMBARGADORA CONVOCADA CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO:-

Voto no mesmo sentido.

*

cmv

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5015410-43.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: NILTON CARLOS DE AGUIAR LEAO

IMPETRADO: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE GUARAPARI
Advogados do(a) PACIENTE: AMANDA DOS SANTOS LEONARDO - ES35907, LUCAS FRANCISCO NETO - ES22291-A

VOTO

Eminentes pares, diante de sustentação oral realizada pela defesa do paciente, pedi retorno dos autos para melhor análise das teses aventadas.

Como relatado, trata-se de
Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Nilton Carlos de Aguiar Leão, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Guarapari, nos autos da Ação Penal n.º 0001470-04.2023.8.08.0021, que tramita em seu desfavor pela suposta prática do delito descrito no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

Sustentam os impetrantes, em síntese, que a custódia do paciente tornou-se ilegal em razão de três fundamentos principais: a) ausência de reavaliação periódica da prisão, nos moldes exigidos pelo art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, desde 04 de março de 2024; b) excesso de prazo para a prolação da sentença, tendo o processo sido concluso desde 24 de fevereiro de 2025, há mais de 180 dias; e c) desproporcionalidade da prisão preventiva diante das condições pessoais favoráveis do paciente, primário, sem antecedentes, e da pequena quantidade de droga apreendida — 66,4g de maconha.

Embora a argumentação da defesa esteja construída com base em fundamentos legais e princípios constitucionais relevantes, não vislumbro, no presente caso, a existência de constrangimento ilegal apto a justificar a concessão da ordem.

Em relação à suposta ausência de reavaliação periódica da prisão preventiva, cumpre observar que, embora o parágrafo único do artigo 316 do CPP preveja expressamente a necessidade de reexame da necessidade da prisão a cada 90 dias, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem conferido interpretação sistemática ao dispositivo, assentando que o prazo de 90 dias não tem natureza peremptória, de modo que eventual atraso não implica, automaticamente, nulidade da custódia.

No caso dos autos, a decisão proferida em 04 de março de 2024 analisou detidamente a situação processual e reafirmou os fundamentos das decisões anteriores que decretaram e mantiveram a custódia cautelar, com base na garantia da ordem pública.

Ademais, conforme informado pela autoridade coatora, as sucessivas manifestações do juízo processante demonstram a persistência e a contemporaneidade dos fundamentos da prisão, inclusive em decisão recente de 07 de outubro de 2025, afastando-se, assim, a alegação de inércia judicial quanto à reavaliação da necessidade da medida.

No tocante ao suposto excesso de prazo, embora se reconheça que o processo encontra-se concluso desde 24 de fevereiro de 2025, tal circunstância, por si só, não conduz à revogação da prisão, sobretudo diante da complexidade do feito.

Trata-se de ação penal que envolve múltiplos réus, associação criminosa, tráfico de drogas interestadual, posse de arma de uso restrito, documentos falsificados, e cooperação entre indivíduos oriundos de outras unidades da federação.

As diligências processuais, inclusive audiências, foram realizadas de forma concatenada e contínua, culminando com a instrução finalizada em 27 de junho de 2024.

Ainda, consta dos autos que houve a necessidade de análise de diversas mídias extraídas dos aparelhos celulares dos corréus e o exame de vínculos entre os acusados com organizações criminosas atuantes na Favela da Maré, no Rio de Janeiro, conforme bem destacado no parecer ministerial, subscrito pelo Dr. Almiro Gonçalves da Rocha.

Não se pode admitir que a mera soma aritmética de prazos seja suficiente para caracterizar constrangimento ilegal.

Conforme reiteradamente decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, o juízo sobre eventual excesso de prazo deve observar o princípio da razoabilidade, considerando as peculiaridades do caso concreto, a complexidade da causa, a pluralidade de réus e a atuação das partes.

E, no caso em exame, não se vislumbra desídia ou inércia imputável ao juízo processante que justifique o relaxamento da prisão.

No que concerne à alegada desproporcionalidade da custódia, é certo que o paciente é tecnicamente primário e que a quantidade de droga apreendida, isoladamente considerada, não é elevada.

No entanto, tal argumento se fragiliza diante do contexto fático revelado nos autos.

Conforme depoimento de um dos policiais militares responsáveis pela prisão, colhido em juízo na audiência realizada em 27 de junho de 2024,
"o local era conhecido ponto de venda de drogas. Ao avistarmos o acusado Nilton, este tentou se desfazer de uma sacola plástica, onde encontramos diversos invólucros de maconha prontos para comercialização. Já havíamos recebido denúncia anônima sobre tráfico ali praticado por ele."

Essa narrativa aponta, ainda que em sede preliminar, para a atuação reiterada do paciente na mercancia de entorpecentes.

Mais ainda: conforme consta do relatório de cumprimento de mandado de busca e apreensão, foram encontrados, na posse do paciente, uma pistola calibre .40 com a numeração suprimida, 57 munições de mesmo calibre, dois carregadores, dois celulares, oito CRLVs em nome de terceiros, e, ainda, a presença de dois indivíduos oriundos da Favela da Maré/RJ, um dos quais portava documentos falsos e era foragido da Justiça fluminense pelos crimes de roubo (art. 157 do CP) e associação criminosa (art. 288 do CP).

Tal conjunto probatório indica fortemente o envolvimento do paciente com organização criminosa, além de reforçar a gravidade concreta da conduta, que ultrapassa os limites da criminalidade de menor potencial ofensivo.

Assim, embora a defesa sustente que a medida se revela desproporcional, a análise do conjunto fático-probatório evidencia a presença de circunstâncias que justificam a manutenção da custódia com base na garantia da ordem pública, notadamente diante da periculosidade social da conduta, do armamento apreendido, da inserção do paciente em grupo estruturado de tráfico interestadual e da necessidade de assegurar a efetividade da instrução criminal e da futura aplicação da lei penal.

Ante o exposto, com amparo no parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
denego a ordem
.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.

Acompanho o voto do Eminente Relator.